Tribunal: TJPA
Processo: 0800646-54.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800646-54.2021.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA CUNHA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO DAS NEVES OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO BRAGA FELIPE, MARIA DO SOCORRO CONCEICAO DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO LIMA MEDEIROS, MARIA DOMINGAS MOREIRA DA SILVA, MARIA ELIETE DE ARAUJO GUIMARAES, MARIA ELIETE GUEDES DA SILVA, MARIA JOSE COUTINHO MOREIRA, MARIA JOSE DUARTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO. OMISSÃO SANADA. DEMAIS ARGUMENTOS COM CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
DECISUM
MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1 -
No caso em tela, o Embargante afirma a existência de omissão quanto a análise da prescrição, além de suscitar todas as outras matérias do recurso de Apelação Cível.

2 -
Verifico, de fato, a existência de omissão quanto a análise da prescrição no recurso de Apelação Cível, no entanto, destaco que o processo foi protocolizado dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, aplicável à Fazenda Pública.

3 –
A
pretensão
autoral
foi protocolada em 30
de outubro de
2021, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência da lesão perpetrada pela administração pública municipal.

4 -
No que diz respeito aos demais argumentos, a pretensão consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

5 -
Deste modo,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração, somente para sanar a omissão quanto a prescrição, mantendo-se o
decisum
recorrido nos demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Concórdia do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Os autores relatam que são servidores públicos, efetivos titulares de cargos de provimento efetivo de Professor e Pedagogo, investidos nas funções ora de Diretor ora de Vice-Diretor Escolar, as quais integram a carreira do magistério público municipal de Concórdia do Pará, regidos pela Lei Municipal n.º 343, de 20 de dezembro de 2009

Informaram que o Poder Público Municipal nos meses de outubro e novembro de 2016, sem quaisquer justificativas ou ato formal, suspendeu o pagamento das vantagens salariais previstas na legislação acima.

A Sentença de 1º grau julgou procedentes os pedidos, condenando a Fazenda Pública a pagar as diferenças devidas referentes à vantagem salarial que fora ilegalmente suprimida no mês de outubro de 2016, além de condená-lo ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, à título de indenização por danos morais.

Inconformado o Município de Concórdia do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 11651326), arguindo a prescrição da pretensão deduzida, argumentou também da impossibilidade de vantagem de fundamento idêntico ao já recebido, o que ofenderia o princípio da legalidade e por fim, acrescentou que as vantagens concedidas aos servidores têm caráter individual e relativa à pessoa, ou à natureza e local do trabalho já é percebida, inclusive na porcentagem prevista em lei.

Contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 11651329), pugnando pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença em sua integralidade.

Nessa condição, a 14ª Procuradoria de Justiça Civil, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário.

Em julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso.

O ente municipal opôs Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão quanto a análise da prescrição quinquenal, bem como sobre a impossibilidade de acúmulo de vantagem salarial. Afirma a violação ao princípio da isonomia e requer a reforma do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Con
heço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, o Embargante afirma a existência de omissão quanto a análise da prescrição, além de suscitar todas as outras matérias do recurso de Apelação Cível.

Pois bem. Verifico, de fato, a existência de omissão quanto a análise da prescrição no recurso de Apelação Cível, no entanto, destaco que o processo foi protocolizado dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, aplicável à Fazenda Pública.

Conforme já fora exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.
”

Portanto, toda ação, de qualquer natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se origina o direito, sendo o termo inicial da prescrição fixado segundo o princípio da
actio nata
.

Em termos simples, o princípio da
actio nata
estabelece que o prazo prescricional não começa a correr antes do nascimento da ação. Isso significa que o decurso do prazo só se inicia quando o titular do direito toma conhecimento inequívoco da lesão ao seu direito e da possibilidade de ingressar com uma ação judicial.

A pretensão autoral foi protocolada em 30 de outubro de 2021, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência da lesão perpetrada pela administração pública municipal.

No que diz respeito aos demais argumentos, a pretensão consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido: "A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

Assim tem se portado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Deste modo,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração, somente para sanar a omissão quanto a prescrição, mantendo-se o
decisum
recorrido nos demais termos.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/07/2024